Tribunal: TJES
Processo: 5000634-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Interesse Processual; Ausência de Legitimidade para a Causa; Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito; Liminar
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000634-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GELCI JOSE CUZZUOL e outros
AGRAVADO: PEREIRA DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Gelci Jose Cuzzuol
e

Renilda Silva Viana Cuzzuol
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª vara cível de Vila Velha-ES que na ação de reintegração de posse movida por
P
ereira de
S
ouza
A
dvogados
A
ssociados
, deferiu a medida liminar de reintegração de posse em favor da agravada, determinando a desocupação voluntária em 30 dias do imóvel, ficando autorizado a emprego de força policial.

Os agravantes insurgem-se contra o
decisum
sustentando, em suma: 1)

a requerida, pessoa jurídica de direito privado, está, em tese, neste ato representada por Natalino P. de Souza, sem que haja documentos que comprove a existência da empresa (pereira de Souza advogados associados), ou documentos que comprove que o senhor Natalino possui poderes para representar a referida empresa ; 2) o agravado jamais teve a posse do imóvel em litígio; 3) não há que se falar em esbulho, tampouco que esta se deu em data inferior a 1 ano e dia; 4) os agravantes impugnam o contrato de cessão em comodato trasladado, eis que firmado mediante ameaça no ano de 2013, porem o agravado colocou data de 2011, o que será devidamente comprovado no decorrer do processo, conforme indica do boletim de ocorrência juntado; 5) nulidade dos atos praticados pelos advogados que encaminharam notificação extrajudicial aos agravantes, vez que não se verifica nos autos qualquer prova de que a empresa outorgou poderes aos causídicos.

Decisão
deferindo
pedido de antecipação da tutela recursal (ID 430997).

Contrarrazões no ID 502757 afirmando:
i)
o agravo foi interposto com base em norma revogada (art. 522, CPC);
ii)
impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, uma vez que não houve comprovação da hipossuficiência dos recorrentes, eis que embasada em simples declaração deste, “sem qualquer valor jurídico”, mas os recorrentes são empresários, e possuem terrenos;
iii)
existem provas da capacidade econômica dos recorrentes de pagar as custas processuais, diante dos comprovantes juntados aos autos de quitação de água e energia;
iv)
antecipando qualquer manifestação desta Corte, junta aos presentes autos Contrato Social da Sociedade de Advogados para comprovar a representação da agravada em juízo rechaçando o defeito processual alegado pela agravante;
v)
alega ter demonstrado o
fumus boni iuris
de suas afirmações por ser legítima proprietária do imóvel e o
periculun in mora
, sendo este consubstanciado no fato de não estar recebendo aluguéis, amargando prejuízos.

É
o relatório.
Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 05 de junho de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R

A

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Gelci Jose Cuzzuol
e

Renilda Silva Viana Cuzzuol
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª vara cível de Vila Velha-ES que na ação de reintegração de posse movida por
P
ereira de
S
ouza
A
dvogados
A
ssociados
, deferiu a medida liminar de reintegração de posse em favor da agravada, determinando a desocupação voluntária em 30 dias do imóvel, ficando autorizado a emprego de força policial.

Os agravantes insurgem-se contra o
decisum
sustentando, em suma: 1)

a requerida, pessoa jurídica de direito privado, está, em tese, neste ato representada por Natalino P. de Souza, sem que haja documentos que comprove a existência da empresa (pereira de Souza advogados associados), ou documentos que comprove que o senhor Natalino possui poderes para representar a referida empresa ; 2) o agravado jamais teve a posse do imóvel em litígio; 3) não há que se falar em esbulho, tampouco que esta se deu em data inferior a 1 ano e dia; 4) os agravantes impugnam o contrato de cessão em comodato trasladado, eis que firmado mediante ameaça no ano de 2013, porem o agravado colocou data de 2011, o que será devidamente comprovado no decorrer do processo, conforme indica do boletim de ocorrência juntado; 5) nulidade dos atos praticados pelos advogados que encaminharam notificação extrajudicial aos agravantes, vez que não se verifica nos autos qualquer prova de que a empresa outorgou poderes aos causídicos.

Decisão
deferindo
pedido de antecipação da tutela recursal (ID 430997).

Contrarrazões no ID 502757 afirmando:
i)
o agravo foi interposto com base em norma revogada (art. 522, CPC);
ii)
impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, uma vez que não houve comprovação da hipossuficiência dos recorrentes, eis que embasada em simples declaração deste, “sem qualquer valor jurídico”, mas os recorrentes são empresários, e possuem terrenos;
iii)
existem provas da capacidade econômica dos recorrentes de pagar as custas processuais, diante dos comprovantes juntados aos autos de quitação de água e energia;
iv)
antecipando qualquer manifestação desta Corte, junta aos presentes autos Contrato Social da Sociedade de Advogados para comprovar a representação da agravada em juízo rechaçando o defeito processual alegado pela agravante;
v)
alega ter demonstrado o
fumus boni iuris
de suas afirmações por ser legítima proprietária do imóvel e o
periculun in mora
, sendo este consubstanciado no fato de não estar recebendo aluguéis, amargando prejuízos.

1
) Da Gratuidade de Justiça

Pois bem. Primeiramente, quanto a gratuidade de justiça postulada pelos recorrentes no recurso e impugnada pelo agravado, não observo dos autos eletrônicos indícios, quiçá provas, a infirmar as declarações de miserabilidade, na qual os recorrentes afirmam estarem desempregados e que gozam de presunção de veracidade.

Em que pese as afirmações da Sociedade agravada, as declarações de hipossuficiência juntadas no ID 429266 e 429315 e assinadas pelos recorrentes têm pleno valor jurídico, e mais, presumem-se verdadeiras até prova em contrário, prova esta da qual o agravado não se desincumbiu.

De acordo com o §3º do art. 99 do novo CPC:
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Não há nos autos comprovação de que os agravantes tenham
atualmente
capacidade de quitar as custas processuais do recurso. Constam dos autos recibos de valores despendidos pelos agravantes para realizar benfeitorias no imóvel em que estão de posse, mas tais construções, além de estarem em valores módicos e terem sido empregadas no imóvel que pelas fotos juntadas é extremamente modesto, foram realizadas em 2004, 2015 e a última em 2018. Quanto aos pagamentos de energia são inservíveis para comprovar capacidade econômico-financeira de um cidadão.

Portanto,
mantenho o benefício de gratuidade
concedido na prévia decisão ID 430997 para fins de isenção de custas recursais.

Passo ao exame do mérito do recurso.

2) Dos requisitos da reintegração de posse

Brevemente, sobre a aventada ausência de documentos que comprovam a regularidade de representação do sócio da pessoa jurídica, a suposta irregularidade acabou sendo sanada mediante a juntada do Contrato social da Sociedade, comprovando a representação do Dr. Natalino com a Sociedade de Advogados agravada, inexistindo vício.

A Sociedade de Advogados ingressou com ação reintegratória alegando ser proprietária do imóvel descrito na inicial composto dos lotes 01 a 10 da Quadra 01 do denominado loteamento “Amaralina” na Av. Espírito Santo (Amélia Santana Caldeira), Ponta da Fruta, e emprestou aos agravantes tais terrenos e suas edificações a título de
comodato
escrito, para que estes e seus filhos pudessem utilizar os imóveis por tempo determinado, o qual já estaria ultrapassado. Assim, notificou os agravantes em dezembro de 2019 para desocuparem o imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de caracterização de esbulho.

Os agravantes estariam em mora desde 02/01/2020, e assim conseguiram obter a medida liminar, com fulcro no art. 562, CPC,
in verbis
:
“Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”.

Esmiuçando os autos eletrônicos percebo que, o loteamento em litígio pertencia à empresa
P
ointer
E
ngenharia e
C
onstruções
L
tda
. e foi
ADJUDICADO
pela sociedade de advogados em março de 2011, após execução movida pelo Banco Santos Neves SA, conforme verifica-se pelo registro em cartório dos imóveis constante do ID 429272 - Carta de adjudicação dos lotes em razão da execução nº 24010163475.

Em breve explanação, o instituto da adjudicação por decisão judicial, garante ao adquirente o exercício dos direitos de uso, gozo e fruição do bem adquirido pela via extrema. De mesma forma, possibilita seja transcrito o título judicial, de forma definitiva no Cartório de Registro do bem (como parece ter sido o caso).

Essa transferência pela via exceptiva, é o ato pelo qual o Estado outorga ao Jurisdicionado o mandamento judicial, capacitando-o para exercer os direitos inerentes à propriedade, descritos no art. 1228 do CC: “
O proprietário tem a faculdade de usar, goza e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Portanto, ao que observo é que a Sociedade de Advogados
não consegue demonstrar, em momento algum, ter exercido a posse efetiva do imóvel
, apenas o domínio mediante a Carta de adjudicação registrada. Isso significa que ela tem a
POSSE INDIRETA
do imóvel, não a posse direta, necessária para o ajuizamento da ação de reintegração de posse.

Importante asseverar que a ação de reintegração de posse limita-se à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, qualquer consideração acerca do domínio, cuja via processual adequada é a petitória ou a reivindicatória. (REsp 1025921/RO, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/04/2010, DJe 27/04/2010).

Não obstante, os agravantes/réus demonstram estar na posse do terreno desde
agosto de 2004
, consoante os recibos das benfeitorias realizadas no ID 429275 e pagamento de energia do imóvel.

Portanto, ainda que as partes tenham celebrado contrato de comodato em 2011 com prazo de 60 dias, cujo termo foi ultrapassado, e mesmo considerando que a agravada tenha notificado extrajudicialmente os agravantes em dezembro de 2019 para desocuparem o imóvel, reitero,
a priori,
a posse da sociedade é indireta, não dando ensejo à reintegração e posse, e sim,
às ações
de defesa
da posse indireta com base
no
domínio sobre o bem (ação de reivindicação ou imissão de posse).

Não constato, assim, cumprimento a um dos requisitos do art. 561, CPC (posse anterior) a permitir o deferimento da liminar de reintegração, inexistindo
fumus boni iuris
o pedido da agravada, esclarecendo-se ainda que, a ação é de
força velha
, eis que o pedido de reintegração foi ajuizado tendo como causa de pedir o contrato de comodato cujo termo operou-se em novembro de 2011, sendo desnecessária notificação extrajudicial em caso de comodato por prazo determinado, eis que a mora nesse caso é
ex re.
(REsp 1327627/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 01/12/2016).

Tratando-se de ação possessória de força velha, como no caso trazido à baila, o petitório segue os termos do art. 558, parágrafo único do CPC/15, ou seja, o rito ordinário, e o deferimento da tutela de urgência deverá obedecer os requisitos do

art. 300 do CPC/15.

Ademais, em relação ao risco de dano ou ao resultado útil do processo não se tem dúvidas de que este é
inverso
e opera em favor dos agravantes, seja porque "
o direito de moradia está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana, que constitui a pedra nuclear, a base, o alicerce do direito civil constitucional. Por isso direito à moradia é direito civil constitucional
” (GODOY, Luciano de Souza. O direito à moradia e o contrato de mútuo imobiliário. Rio de Janeiro: Renovar. 2006. p. 47-48), seja por causa das medidas de isolamento social adotadas pelo Governador do Estado do Espírito Santo e Prefeitos Municipais para combater a pandemia mundial do novo Coronavírus (COVID-19).

Considerando que a saúde é direito de todos, permitir a reintegração da posse do imóvel em litígio e imediata desocupação da família dos agravados em um momento tão dramático como o que vivemos seria colocá-los sob risco de vida.

Entendo dessa forma, em cognição sumária, ausentes os requisitos do art. 300 e art. 561 CPC a autorizar a reintegração de posse do imóvel.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento e em seu mérito,
dou
-
lhe provimento
para revogar a decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561, CPC. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. SOMENTE DOMÍNIO E POSSE INDIRETA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REVOGADA

1)
O loteamento em litígio foi adjudicado pela agravada em março de 2011, após execução judicial movida por Banco em face da ex proprietária. O instituto da adjudicação por decisão judicial garante ao adquirente o exercício dos direitos de uso, gozo e fruição do bem adquirido pela via extrema. Essa transferência pela via exceptiva, é o ato pelo qual o Estado outorga ao Jurisdicionado o mandamento judicial, capacitando-o para exercer os direitos inerentes à propriedade, descritos no art. 1228 do CC: “
O proprietário tem a faculdade de usar, goza e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

2)
A ação de reintegração de posse limita-se à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, qualquer consideração acerca do domínio, cuja via processual adequada é a petitória ou a reivindicatória. (REsp 1025921/RO, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/04/2010, DJe 27/04/2010).

3)
A recorrida não provou a posse direta e efetiva do bem, apenas o domínio e a posse indireta, ausentes um dos requisitos do art. 561, CPC para reintegrá-la na posse.

4)
Como a ação é de força velha, não restou demonstrado também o
periculum in mora
, que na hipótese é inverso, em virtude do risco à saúde dos agravantes que a desocupação do imóvel poderia provocar neste período em que todos devem permanecer em suas residências.

5)
Recurso provido para revogar a decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.